Tribunal: CARF
Processo: 15504.005750/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.005750/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.926 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
ICIL CONSTRUCAO E IMPERMEABILIZACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/07/2007
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
Carece de certeza e liquidez o crédito alegado quando o interessado não
comprova a efetiva mão-de-obra utilizada na execução dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15504.005750/2008-30, em face do acórdão no 02-28.934 (fls. 2855/2862), julgado pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE),
em sessão realizada em 07 de outubro de 2010, no qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.005750/2008-30
Fl. 3355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005750/2008-30

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem, que assim os
relatou:
“Trata-se de Requerimento de Restituição de contribuições previdenciárias
correspondentes a valores de retenção sobre a mão-de-obra contida em nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços para as competências 12/2004, 08/2006 e 07/2007, de
acordo com o Requerimento de Restituição de Retenção - RRR, As fls. 824, que
substituiu o Requerimento inicial de fl. 01.
Conforme Declaração do requerente, à fl. 825, foram retirados do processo de
restituição os valores referentes às GFIPs de código 155 - Matricula CEI, por se tratar
de serviços de empreitada total.
Através do Despacho Decisório DRF/BHE n° 3.993, de 13.11.2009, as fls. 1.082/1.085,
o pedido de restituição foi indeferido com os seguintes fundamentos.
Competência 12/2004:
a) O requerente, embora intimado, manteve na GFIP de código 150 o serviço prestado a
SANEAMENTO DE GOIAS S/A (matricula CEI 40.990.034.637-7), englobando a
mão-de-obra relacionada A empreitada total (GFIP de código 155) com a parcial (GFIP
de código 150);
b) Faltam, no processo, folhas de pagamento referentes a serviço prestado As
contratantes EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A e FURNAS CENTRAIS
ELÉTRICAS S/A;
c) Divergência entre a base de cálculo constante da folha de pagamento tomador
IMPERMEAR/Administração, constante do processo, e a base de cálculo tomador
IMPERMEAR/GFIP.
Competência 13/2004:
a) O requerente, embora intimado, manteve na GFIP de código 150 o serviço prestado a
SANEAMENTO DE GOIAS S/A (matrícula CEI: 40.990.034.637-7), englobando a
mão-de-obra relacionada à empreitada total (GFIP de código 155) com a parcial (GFIP
de código 150);
b) Falta, no processo, folha de pagamento referente a serviço prestado. A contratante
SERGEN SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A.
Competência 08/2006:
a) Faltam, no processo, folhas de pagamento dos serviços prestados. As contratantes
FIDENS ENGENHARIA S/A (notas fiscais 4024/4025/4038), DIRECIONAL
ENGENHARIA LTDA. (nota fiscal 4047), e TECELAGEM MINAS REY LTDA.
(nota fiscal 4062).
Competência 07/2007:
a) Falta, no processo, folha de pagamento referente a serviço prestado à contratante
CONSTRUTORA VALADARES GONTIJO LTDA.
Naquele Decisório, também ficou registrado:
Que, no Requerimento de Restituição de Retenção - RRR (fls. 824), consta 110 valor de
retenção referente a matrícula CEI;
Que, o requerente, embora orientado, não solicitou ajuste de GUIAS recolhidas no
CNPJ, que seriam atinentes às matrículas CEI / GFIP 155.
Fl. 3356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005750/2008-30

Considerando, assim, as inconsistências acima, em especial de que os dados da GFIP
não estão de acordo com os constantes das folhas de pagamento, com o Requerimento
de Restituição de Retenção, e com as notas fiscais, bem como faltam folhas de
pagamento especificas, exigidas no § 5° do artigo 219 c/c o inciso I do artigo 225,
ambos do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 1999, a autoridade a quo indeferiu o direito creditório por não haver convicção
quanto aos valores a restituir no CNPJ do requerente.
Concedido prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do Despacho Decisório,
conforme dispõe o artigo 66 da Instrução Normativa RFB 900, de 30 de dezembro de
2008 (DOU 31.12.2008), o requerente, inconformado com o indeferimento do pedido de
restituição, apresentou manifestação de inconformidade às fls. 1090/1092, abaixo
resumida.
Entende, o requerente, que o indeferimento do pedido de restituição é ilegal e arbitrário,
porque não foi dada oportunidade para o mesmo sanar as irregularidades apontadas no
Despacho, bem como para apresentar os documentos apontados no mesmo.
Diz que o agente fiscal, antes de se manifestar pelo indeferimento do pedido de
restituição, deveria previamente intimar a empresa a sanar as irregularidades e
apresentar os documentos.
Comenta que possui o direito líquido e certo de reaver os 11% retidos nas notas fiscais
de prestação de serviços, nos termos da Lei n° 9.711, de 1998, que modificou o artigo
31 da Lei n°8.212, de 1991, e que não foram objeto de compensação.
Assim, diz que, no caso do valor retido ser maior do que a empresa possuiu pagar, a
diferença será objeto de restituição, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito e
afronta a dispositivo legal.
Requer reabertura de prazo para apresentação dos documentos relatados no Despacho
Decisório e a reapreciação do pedido de restituição.
Na oportunidade, o requerente, segundo suas palavras, já faz a juntada dos documentos
apontados no Despacho Decisório, conforme a seguir:
a) Competência 12/2004:
Item 1 - Cópia da GFIP 12/2004, enviada em 11/12/2009, NRA: ByeLFfiAqPE00001 -
Código 150;
Item 2 - Cópia da GFIP 12/2004, enviada em 11/12/2009, NRA: loxlbw0g0jP00000 -
Código 155;
Item 3 - Folha de pagamento 12/2004, referente a serviços prestados as contratantes:
Embaré Indústrias Alimentícias S/A e Furnas Centrais Elétricas S/A (Declarações
Anexas).
b) Competência 13/2004:
Item
1
-
Cópia
da
GFIP
13/2004,
enviada
em
11/12/2009,
NRA:
GOZuZuYseEdVN00001 - Código 150;
Item 2 - Cópia da GFIP 13/2004, enviada em 17/12/2009, NRA: PBX4lcuGPsL100004
- Código 155;
Item 3 - Cópia da Folha de pagamento referente a serviço prestado contratante Sergen
Serviços de Engenharia S/A.
c) Competência 08/2006:
Fl. 3357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005750/2008-30

Item 1 - Declaração anexa - contratantes: Fidens Engenharia S/A, Direcional
Engenharia Ltda. e Tecelagem Minas Rey Ltda.;
Item 2 -Cópia da folha de pagamento da Matriz e folha de pagamento da Santa Bárbara
Engenharia S/A, onde constam os funcionários citados nas declarações;
Item
3
-
Cópia
da
GFIP
07/2006,
enviada
em
23/12/2009,
NRA:
H99UOBFkOMN00004 (complemento de informação);
Item 4 - Cópia GFIP, enviada em 02/07/2009, NRA: PPnAquhne0h00008.
d) Competência 07/2007:
Item 1 - Declaração anexa contratante: Construtora Valadares Gontijo. Ltda.;
Item 2 - Cópia da folha de pagamento da Matriz;
Item 3 - Cópia GFIP 06/2007, enviada em 23/12/2009, NRA: InlBfKcO9Wk0000;
Item 4 Cópia GFIP, enviada em 02/07/2009, NRA: AmPUrcMYyB100007.
e) Formulário RRR:
Item 1 - Anexo - Valor R$ 71.615,01.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/07/2007
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Carece de certeza e liquidez o crédito alegado quando o interessado não comprova a
efetiva mão-de-obra utilizada na execução dos serviços.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 2868/2869,
reiterando as alegações expostas em manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa
Fl. 3358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005750/2008-30

no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“Esclareça-se, inicialmente, que não houve ilegalidade e/ou arbitrariedade no
indeferimento do pedido de restituição, porque, de modo diverso das alegações de
defesa, o contribuinte, segundo a Intimação de fls. 790/791, recebido pelo Sr. Marcelo
Martins em 18.06.2009 (AR de fl. 792), foi orientado a:
a) Utilizar os códigos de recolhimento GFIP 155 e 150, na mesma competência, quando
a empresa construtora executar obras por empreitada total e parcial, respectivamente,
sendo citadas, inclusive, as situações, em cada competência, nas quais o contribuinte
estava em erro;
b) Ter os dados das GFIPs de acordo com os constantes das folhas de pagamento, do
formulário Demonstrativo dos Valores Pagos ao INSS e a Restituir, e do formulário
Requerimento de Restituição da Retenção - RRR;
c) Elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante, conforme o § 5° do
artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991, já que, no processo de restituição, constam GFIPs e
folhas de pagamento apresentadas de maneira global.
Naquela Intimação, também ficou registrado que as obras / serviços de empreitada
parcial não possuem CEI próprio e devem ser consolidados no CNPJ com GFIP por
Tomador / Contratante no código 150.
Em manifestação de inconformidade, o requerente alega ter direito liquido e certo de
reaver os 11% retidos nas notas fiscais de prestação de serviços, juntando, para tanto, os
documentos apontados no Despacho Decisório.
Considerando o § 4° do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, que diz
que o momento para a apresentação de provas é quando da impugnação, e não em outra
fase processual, indeferimos, aqui, a reabertura de prazo para apresentação de novos
documentos, como solicitado na manifestação de inconformidade, e passamos a
verificar se o contribuinte, de fato, demonstrou nos autos ter direito liquido e certo de
valores a restituir nas competências 12/2004, 08/2006 e 07/2007, que são as objeto do
pedido de restituição postado às fls. 824 e 1431/1432.
Quanto à competência 13/2004, esta também com elementos apresentados pelo
requerente, em sua manifestação, esclarecemos que a mesma não faz parte do pedido de
fls. 824 e 1431/1432, e nem poderia, porque, como nesta competência não existe
emissão de notas fiscais de prestação de serviços (não ha o mês calendário 13), não
podemos falar em possível recolhimento em excesso.
Observamos, para a competência referente ao 13o salário, em razão de não haver
emissão de notas fiscais de prestação de serviços, que poderia o contribuinte se utilizar
da contribuição devida sobre a folha de pagamento, nesta competência, para compensar
valores de retenção de outras competências (§ 4 0 do artigo 203 da Instrução Normativa
MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, e artigo 48 da Instrução Normativa n° 900,de 30
de dezembro de 2008), cujos valores de retenção não foram compensados no mês de
emissão da nota fiscal ou não foram objeto de pedido de restituição.
Assim, em relação à competência 13/2004, cuja matéria escapa ao pedido de restituição,
não se procederá à análise dos elementos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Para as demais competências (12/2004, 08/2006 e 07/2007), o requerente não junta
folhas de pagamento especificas, como apontado na Intimação de fls. 790/791 e no
Despacho Decisório de fls. 1082/1085, mas apenas junta Declarações, às fls. 1169,
1170, 1228, 1229, 1230 e 1349, nos seguintes termos:
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005750/2008-30

a) Nota Fiscal de n° 003919, referente à EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS
S/A, emitida em 14/12/2004 no valor de R$ 2.630,00, deve-se à utilização de mão-de-
obra do funcionário Sr. José Francisco Rodrigues de Jesus, locado na nossa
Administração Central, conforme informado na SEFIP-GFIP de 12/2004 (...);
b) Notas Fiscais de n° 003931 e 003932, referentes à FURNAS CENTRAIS
ELÉTRICAS S/A, emitida em 29/12/2004 nos valores de R$ 38.830,11 e R$ 90.603,60,
deve-se a utilização de mão-de-obra do funcionário Sr. José Francisco Rodrigues de
Jesus, locado na nossa Administração Central, conforme informado na SEFIP-GFIP de
12/2004(...);
c) Notas Fiscais de n° 004024 e 004025, emitidas em 04/08/2006, e Nota Fiscal de n°
4038, emitida em 14/08/2006, referentes à FIDENS ENGENHARIA S/A, deve-se ao
aproveitamento de mão-de-obra locada na obra da Santa Barbara Engenharia S/A -
Mina do Brucutu em São Gonçalo do Rio Acima - MG, conforme informada na SEFIP
– GFIP competência 08/2006 (...);
d) Nota fiscal de n° 004047, referente à contratante DIRECIONAL ENGENHARIA
LTDA., emitida em 18/08/2006 no valor de R$ 2.419,90, deve-se a utilização de mão-
de-obra do funcionário Sr. José Francisco Rodrigues de Jesus, locado na nossa
Administração Central para um retrabalho, conforme informado nas SEFIP-GFIP
competências 07/2006 e 08/2006 (...);
e) Nota Fiscal de n° 004062, referente à contratante TECELAGEM MINASREY
LTDA., emitida em 30/08/2006 no valor de R$ 39.917,01, deve-se ao serviço executado
com mão-de-obra dos Srs. Luiz Antônio Moreira, José Francisco Rodrigues de Jesus e
Vanderlei da Cruz Oliveira, locados na nossa Administração Central, conforme
informado na SEFIP - GFIP competência 08/2006 (...);
f) Nota Fiscal de n° 004343, referente à CONSTRUTORA VALADARES GONTIJO
LTDA., emitida em 02/07/2007 no valor de R$ 5.446,45, deve-se à utilização de mão-
de-obra do funcionário Sr. José Francisco Rodrigues de Jesus, locado na nossa
Administração Central, conforme informado na SEFIP-GFIP de 06/2007 e 07/2007 (...).
Pois bem, em análise das declarações supra, em conjunto com os demais elementos do
processo, verifica-se que o requerente, não apresentando folhas de pagamento
especificas, com prova de seus custos com trabalhadores, não demonstrou a real mão-
de-obra utilizada na execução dos serviços contratados. Vejamos:
Para a competência 12/2004, temos o Contrato-Encomenda n° 05-001292 / Contrato de
Serviço n° 15.358, juntado às fls. 86/101, firmado entre o requerente e a FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, cujo valor básico do contrato é de R$ 129.433,71 na
aplicação de manta asfáltica para laje tipo VIAPOL na quantidade de 4.854,31 m2 e
manta asfáltica para laje tipo TORODIN na quantidade de 9.671,62 m2.
Com base nesses elementos, temos que o valor do contrato de prestação de serviços
correspondeu a 278 vezes ao salário do Sr. José Francisco Rodrigues de Jesus, de R$
464,20, conforme GFIP de 12/2004, para a impermeabilização de área, na ordem de 4 a
9 mil m2, da laje de cobertura do prédio principal do centro técnico de ensaios e
medições - CTE. O na UHE FURNAS.
Nessas considerações, há de se afirmar que faltam as folhas de pagamento para as
contratantes EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS e para FURNAS CENTRAIS
ELÉTRICAS S/A, porquanto apenas um funcionário, e ainda, simultaneamente, não
executaria os serviços contratados.
Ademais, segundo as folhas de pagamento constantes do processo, o Sr. José Francisco
Rodrigues de Jesus está lotado em escritório administrativo não podendo, pois, ter
realizado serviços de "injeção de poliuretano expandido flexível em fissuras no castelo
Fl. 3360
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005750/2008-30

d'água na unidade industrial da Embaré", conforme descrito na Nota Fiscal de n°
003919, à fl. 344.
Para a competência 08/2006, somente em relação à contratante FIDENS
ENGENHARIA S/A foi faturado o valor de R$ 333.189,78 (somatório das Notas
Fiscais de Serviço de n° 004024 e 004025, As fls. 440/441), sem, no entanto, a
discriminação dos segurados a serviço da contratante.
Então, também aqui não é possível ter certeza quanto à real mão-de-obra utilizada na
execução dos serviços prestados à contratante Fidens Engenharia S/A.
Assim, por não se saber qual a mão-de-obra empregada nas contratações, tendo em vista
ser imprópria a situação de o requerente não ter empregados alocados por contratante,
com folhas de pagamento especificas, na execução de serviços de monta, temos que
carece de liquidez e certeza a existência de recolhimentos a maior na competência
08/2006, em relação a todos os serviços contratados, incluindo às empresas FIDENS
ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL ENGENHARIA LTDA. e TECELAGEM MINAS
REY LTDA., observando que se tratam de serviços de empreitada parcial, na qual a
mão-de-obra, que deveria ser discriminada por contratante, está vinculada a único
CNPJ, o do estabelecimento responsável pela prestação dos serviços e pelo
recolhimento consolidado das contribuições previdenciárias na competência.
Também deve-se registrar que os funcionários Srs. Luiz Antônio Moreira, José
Francisco Rodrigues de Jesus e Vanderlei da Cruz Oliveira, citados pelo requerente, a
prestar serviços à Tecelagem Minasrey Ltda, são todos do escritório administrativo, e
não de nenhum departamento técnico para que, assim, realizassem a "execução de
serviços de limpeza de superficie com jato d'água, corte de concreto segregado,
incluindo limpeza e bota fora, concreto GROUT com 30% pedrisco, retirada de
revestimento em argamassa, aplicação de MC RIM espessura média 5mm, e injeção de
poliuretano expandido flexível na obra da Tecelagem Minasrey - Itaúna - MG",
conforme descrição da Nota Fiscal de n° 004062, à fl. 451.
Quanto à competência 07/2007, poderia sim a tarefa ter sido realizada pelo mesmo
segurado, atendendo a várias empresas contratantes, conforme previsto no artigo 162 da
Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, que repete a redação do
artigo 171 da Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18 de dezembro de 2003,
considerando, aqui, o período de prestação do serviço e o seu valor, R$ 5.446,45,
segundo a Nota Fiscal, a fl. 544, de n° 004343.
No entanto, o segurado, Sr. José Francisco Rodrigues de Jesus, é do setor
administrativo, estranho a executar "serviços de injeção de poliuretano expandido
flexível, incluindo colocação e remoção dos bicos de injeção (...) no reservatório da
COPASA, Bairro Santa Ines, Belo Horizonte - MG", que corresponde à descrição da
referida Nota Fiscal.
Desse modo, diante da ausência de elementos a comprovar a real mão-de-obra para a
execução dos serviços contratados, folhas de pagamento especificas, conforme previsto
no § 5° do artigo 219 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, e artigo 207 da Instrução Normativa MPS/SRP
n° 03, de 14 de julho de 2005, este último vigente à época do pedido de restituição e que
trata dos documentos necessários à instrução do processo, conclui-se pela
impossibilidade de se verificar e de se apurar o quantum a repetir, acaso existente.
Por fim, deve-se registrar que a prova do direito alegado é do requerente, uma vez que
no processo de restituição vige a regra geral do ônus da prova ao autor (inciso I do
artigo 333 do Código do Processo Civil - CPC, Lei n°5.869, de 11 de janeiro de 1973),
não tendo o Fisco, após a instrução processual, o dever de ir à busca de fatos os quais
cabiam ao interessado, na hipótese, demonstrar a real mão-de-obra empregada na
execução dos serviços.
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.005750/2008-30

Da situação descrita, da qual não se permite conhecer a real mão-de-obra utilizada pelo
requerente, somos pelo indeferimento do direito creditório alegado.
Do
exposto,
voto
pela
IMPROCEDÊNCIA
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE e NÃO RECONHEÇO O CRÉDITO REQUERIDO.”
Portanto, verifica-se que carece de razão aos argumentos da contribuinte, não
devendo ser reformada a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do
julgamento de primeira instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 3362
DF CARF MF
Original